Tribunal: TJDFT
Processo: 0731660-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731660-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: ROSIMAR DA ROCHA MELO, IVONE GOMES DE SOUZA MELO DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 5. Não demonstrado que a constrição comprometerá a subsistência da devedora ou de sua família, é possível a penhora de parte da quantia localizada por meio do SISBAJUD. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Condomínio do Reserva Taguatinga contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que acolheu, em parte, a impugnação à penhora apresentada pelas executadas, ora agravadas (proc. no 0701013-68.2021.8.07.0007, ID no 197905614). 2. Nas razões de ID no 62328168, o agravante alega, em síntese, que é possível a penhora total dos valores depositados nas contas bancárias, pois as agravadas não se desincumbiram do ônus de comprovar que são verbas de natureza salarial e/ou indispensáveis à sobrevivência digna. 3. Destaca que os valores localizados na conta poupança de titularidade da segunda agravada, Ivone, perderam a natureza de reserva familiar diante do seu desvirtuamento, pois é utilizada para o pagamento de compras e saques. 4. Discorre sobre a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no CPC, art. 833, X. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam mantidos os bloqueios dos valores totais nas contas bancárias de titularidade das agravadas. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 62328175 e no 62328170). 7. O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, para manter a penhora de 30% dos valores localizados em nome da segunda agravada (ID no 62336844). 8. Sem contrarrazões (IDs no 63298137 e no 63298719). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise de concessão do efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 62336844): “[...] 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 15. A decisão ponderou que a quantia bloqueada na conta bancária de titularidade da segunda agravada, Ivone (R$ 949,69), foi localizada em conta poupança e não havia indícios de desvirtuamento. Por isso, determinou o desbloqueio. 16. Na impugnação à penhora, a segunda agravada apresentou o extrato da conta poupança em que ocorreu o bloqueio judicial, demonstrando que não há movimentação de débitos e saques nos últimos meses que possam conduzir ao entendimento sustentado pelo agravante, que seria utilizada como conta corrente, configurando desvirtuamento (ID no 196412910, págs. 1-38). 17. Por essa razão, diante da natureza dos valores encontrados em conta poupança, é possível a limitação da constrição em até 30% (trinta por cento) do total localizado via SISBAJUD, conforme jurisprudência do STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 18. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, devendo ser garantido ao devedor condições dignas de subsistência. 19. Destaco que não há empecilho para que a medida seja renovada ou até mesmo ocorra o desconto do débito remanescente diretamente na folha de pagamento da devedora, desde que observado o percentual que assegure a sua subsistência digna, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para manter a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores localizados em nome da executada, Ivone Gomes de Souza Melo, ora segunda agravada, via SISBAJUD, na sua conta bancária da Caixa Econômica Federal (ID no 196412910, pág. 38 – R$ 949,69). 22. A quantia remanescente deverá ser restituída à segunda agravada, após o julgamento do mérito deste recurso. 23. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Intimem-se. Publique-se. [...]” 13. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 14. Na origem (proc. no 0701013-68.2021.8.07.0007), o processo foi suspenso para aguardar o julgamento deste agravo de instrumento (ID no 206068933). DISPOSITIVO 15. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para manter a penhora de 30% dos valores localizados em nome da segunda agravada. Convolo em definitiva a decisão de ID no 62336844. 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO